Tribunal: TJMT
Processo: 1012134-07.2024.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012134-07.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JURACILENE DA CONCEICAO LIMA - CPF: 795.300.441-00 (APELANTE), SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - CPF: 039.115.599-76 (ADVOGADO), IZABELLA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 051.229.175-66 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por beneficiária de aposentadoria previdenciária em face de instituição financeira, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. A apelante alega inexistência de contrato regular, ausência de comprovação da contratação pelo banco e vício de consentimento, postulando a nulidade ou conversão do negócio em empréstimo consignado convencional, com restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se restou comprovada a regularidade e existência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) que fundamentou os descontos realizados;

(
ii
) estabelecer se a ausência de prova da contratação e de informação clara sobre o produto configura vício de consentimento apto à nulidade do negócio ou sua conversão em empréstimo consignado;

(
iii
) determinar se há direito à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e regularidade da contratação, conforme os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, bem como a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova.

A ausência de juntada do contrato de RMC aos autos, somada à negativa da autora quanto à contratação e ao comprovante de operação bancária sem correlação temporal com os descontos impugnados, revela a inexistência de prova válida da contratação.

O negócio jurídico sem manifestação de vontade livre e informada da consumidora é nulo, nos termos da teoria geral dos contratos e dos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Mesmo que admitida a contratação, a ausência de informação clara e ostensiva sobre as peculiaridades do cartão consignado, notadamente a diferença entre ele e o empréstimo consignado tradicional, configura vício de consentimento, impondo sua readequação.

A jurisprudência reconhece que, em tais hipóteses, deve-se converter o contrato de cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado vigente à época da contratação, de modo a preservar o equilíbrio contratual.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova inequívoca de má-fé do credor, conforme entendimento consolidado pelo STJ (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF).

Não configurado dano moral indenizável, pois o descumprimento contratual e a falha informacional, embora reprováveis, não atingiram a esfera da dignidade ou honra da consumidora, limitando-se a mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de juntada do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) afasta a comprovação da relação jurídica e configura vício de consentimento.

É cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com aplicação retroativa da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé comprovada da instituição financeira.

O mero descumprimento contratual não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 4º, I, 6º, III, 14, 39, III e V, 46 e 54, § 3º; CC,
arts
. 138, 171, II, e 170; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.04.2018,
DJe
19.04.2018; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1012134-07.2024.8.11.0006

APELANTE: JURACILENE DA CONCEICAO LIMA

APELADO: BANCO AGIBANK S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JURACILENE DA CONCEIÇÃO LIMA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e/ou conversão de contrato
c/c
restituição de valores e indenização por dano moral, ajuizada em face do BANCO AGIBANK S
/
A. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita deferida.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença, com a declaração de nulidade do contrato ou, subsidiariamente, sua conversão em empréstimo consignado tradicional, além da restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

S
ustenta que o banco não juntou aos autos o contrato de RMC discutido na lide, impossibilitando a verificação de sua regularidade.

Alega que o comprovante de transação bancária apresentado pelo réu, no valor de R$ 107,82, realizado em 11/03/2024, não corresponde ao contrato objeto da ação, cujos descontos iniciaram em janeiro de 2023.

Argumenta que a sentença é contraditória ao reconhecer a validade de uma contratação sem a juntada do respectivo instrumento.

Afirma que incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e do débito, conforme o CDC e o CPC.

Aduz
que descontos sobre benefício previdenciário exigem contrato hígido e autorização expressa.

Pondera que a estrutura do produto cartão consignado/RMC diverge radicalmente da expectativa legítima de um empréstimo consignado tradicional.

Aduz que o INSS suspendeu o contrato com o
Agibank
para pagamento de benefícios após denúncias de práticas graves, como interceptação de chamadas destinadas à central 135 do INSS e indução à contratação de empréstimos indevidos.

Pede a restituição do indevidamente descontado, em dobro.

Postula ainda pela indenização pelos danos morais sofridos.

Em suas contrarrazões (
id
325164886), o apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando que os descontos impugnados pela parte autora são legítimos e encontram lastro nas contratações realizadas. Sustenta a ausência de fundamentos para restituição de valores, uma vez que o contrato foi regularmente celebrado entre as partes. Afirma que não há que se falar em repetição de indébito, tampouco em dobro, por ausência de cobrança injusta ou má-fé. Alega a inexistência de dano moral indenizável, caracterizando a situação como mero aborrecimento. Argumenta que qualquer condenação a título de danos morais geraria enriquecimento ilícito da parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, a autora alegou, em síntese, que contratou um empréstimo consignado junto ao réu no valor aproximado de R$ 1.602,50, com descontos mensais em sua folha de pagamento previdenciária. Afirmou que não foi informada sobre os termos do contrato, tais como quantidade de parcelas, taxa de juros, data de vencimento e valor total. Sustentou que os descontos na ordem de R$ 69,90 mensais desde janeiro de 2023 totalizaram cerca de R$ 2.796,00, superando o valor contratado sem que a dívida fosse amortizada. Posteriormente, descobriu tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), onde os descontos cobrem apenas juros e encargos, sem reduzir o saldo devedor. Alegou vícios de consentimento, práticas abusivas, violação ao dever de informação, publicidade enganosa e falha na prestação de serviço.

O magistrado
a quo
, em sentença, entendeu que o contrato acostado pelo réu era claro e ostensivo, redigido em linguagem acessível, com caracteres legíveis, contendo expressamente a modalidade de cartão de crédito com RMC, o limite de crédito, a reserva de 5% da margem consignável, a taxa de juros efetiva anual, a periodicidade dos descontos mensais, os mecanismos de quitação integral ou parcial e a advertência sobre incidência de encargos rotativos em caso de pagamento mínimo. Considerou inexistente prova de induzimento malicioso pelo réu ou omissão dolosa, destacando que a modalidade de RMC é legal, autorizada pela Lei n. 10.820/2003 e regulamentada pelo Banco Central.

De início,
impende proceder à análise técnico-jurídica pormenorizada da controvérsia sub examine, com o escopo de estabelecer as premissas fundamentais que nortearão o deslinde da
questão
.

A matéria
em discussão
gravita em torno da validade de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), bem como da existência de vícios de consentimento e práticas abusivas que justificariam a declaração de nulidade contratual ou sua conversão em empréstimo consignado tradicional, além da restituição de valores e indenização por danos morais.

O instituto da Reserva de Margem Consignável (RMC) caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como modalidade de contratação que permite ao consumidor, notadamente beneficiário de benefícios previdenciários, a utilização de parte de sua margem consignável (limitada a percentual específico) para garantir o pagamento
mínimo de fatura de cartão de crédito, mediante desconto direto em folha de pagamento ou benefício.

Tal instituto, embora juridicamente válido e regulamentado, apresenta peculiaridades que o distinguem substancialmente do empréstimo consignado tradicional, notadamente quanto à forma de amortização do débito e à perpetuação da dívida quando realizado apenas o pagamento mínimo, circunstância que exige do fornecedor de serviços financeiros especial dever de informação e transparência, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da informação adequada, corolários da relação consumerista.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o ponto nodal da controvérsia reside na ausência de comprovação, pelo banco réu, da existência e regularidade do contrato de cartão de crédito com RMC que fundamentaria os descontos realizados no benefício previdenciário da autora desde janeiro
/
2023.

Com efeito, compulsando detidamente os documentos acostados aos autos, constata-se que o banco réu não trouxe aos autos o instrumento contratual específico referente à contratação de cartão de crédito com RMC, limitando-se a apresentar comprovante de transação bancária realizada em 11/03/2024, no valor de R$ 107,82, que, conforme acertadamente apontado pela apelante, não guarda correlação temporal com os descontos impugnados, iniciados em janeiro
/
2023.

Nesse diapasão, imperioso reconhecer que a sentença vergastada incorreu em equívoco ao fundamentar-se na análise de contrato que não foi efetivamente juntado aos autos, conforme se depreende do seguinte excerto: "O contrato acostado pelo réu é claro e ostensivo, redigido em linguagem acessível, com caracteres legíveis, atendendo ao art. 54, § 3º, do CDC. Nele constam expressamente: i) a modalidade de cartão de crédito com RMC;
ii
) o limite de crédito e a reserva de 5% da margem consignável;
iii
) taxa de juros efetiva anual informada como CET;
iv
) periodicidade dos descontos mensais; v) mecanismos de quitação integral ou parcial; vi) advertência sobre incidência de encargos rotativos em caso de pagamento mínimo."

Ora, a fundamentação judicial não pode basear-se em elementos probatórios inexistentes nos autos, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como ao dever de fundamentação adequada das decisões judiciais. A análise pormenorizada de cláusulas contratuais específicas, como realizada na sentença,
pressupõe, logicamente, a existência material do instrumento contratual nos autos, circunstância não verificada no caso concreto.

Impende consignar, outrossim, que nas relações de consumo, especialmente aquelas envolvendo contratos bancários, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e regularidade da contratação, bem como a prestação adequada de informações ao consumidor, mormente quando se trata de produto financeiro complexo como o cartão de crédito com RMC, cujas características e forma de funcionamento divergem substancialmente do empréstimo consignado tradicional, modalidade
esta
mais conhecida e utilizada pelos beneficiários de benefícios previdenciários.

Tal entendimento decorre da aplicação sistemática dos princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, bem como da distribuição dinâmica do ônus probatório, que impõe à parte que detém melhores condições técnicas e econômicas o encargo de produzir a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

No caso vertente, o banco réu, como fornecedor de serviços financeiros e detentor dos instrumentos contratuais originais, possuía plenas condições de apresentar o contrato específico de cartão de crédito com RMC supostamente celebrado com a autora, bem como os comprovantes de disponibilização do valor contratado e de utilização do cartão, elementos probatórios essenciais para demonstrar a regularidade da contratação e dos descontos realizados.

A ausência de tais elementos probatórios, associada à negativa da autora quanto à contratação consciente de cartão de crédito com RMC, conduz à conclusão de que não restou comprovada a existência de relação jurídica válida a justificar os descontos realizados no benefício previdenciário da apelante.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a nulidade da contratação, com fundamento na ausência de comprovação de manifestação de vontade livre e consciente da consumidora, elemento essencial à validade do negócio jurídico, nos termos da teoria geral dos contratos.

Ademais, ainda que se admitisse,
ad
argumentandum
tantum
, a existência de alguma contratação entre as partes, a ausência de comprovação da prestação de informações claras, adequadas e ostensivas sobre as características, riscos e consequências do produto financeiro, especialmente quanto à forma de amortização da dívida e à possibilidade de perpetuação do débito em caso de pagamento apenas do valor
mínimo, configuraria vício de consentimento apto a macular a validade do negócio jurídico.

Com efeito, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de reconhecer a abusividade da contratação de cartão de crédito com RMC quando não demonstrada a prestação de informações claras e adequadas ao consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa, beneficiária de benefício previdenciário, presumivelmente vulnerável e sem pleno conhecimento das complexidades do produto financeiro contratado.

No que tange ao argumento do banco réu de que a modalidade de RMC é legal, autorizada pela Lei n. 10.820/2003 e regulamentada pelo Banco Central, imperioso destacar que a legalidade abstrata do instituto não afasta a necessidade de comprovação da regularidade da contratação específica, bem como do cumprimento dos deveres de informação e transparência impostos pela legislação consumerista.

A propósito, cumpre ressaltar que a legalidade da modalidade contratual, per se, não constitui salvo-conduto para práticas comerciais que se distanciem dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da informação adequada, especialmente quando direcionadas a consumidores presumivelmente vulneráveis, como os beneficiários de benefícios previdenciários.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, da defesa do consumidor e da função social dos contratos, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer a nulidade da contratação de cartão de crédito com RMC, com a consequente cessação dos descontos realizados no benefício previdenciário da apelante.

No que concerne aos efeitos da declaração de nulidade, impõe-se a restituição das partes ao estado anterior, com a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora a título de RMC, desde janeiro
/
2023.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE
JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Quanto à forma de restituição, se simples ou em dobro, cumpre analisar a presença dos requisitos autorizadores da repetição em dobro, notadamente a cobrança de dívida já paga ou de valor superior ao devido.

In
casu
, considerando a declaração de nulidade da contratação, os valores descontados do benefício previdenciário da autora configuram cobrança indevida, atraindo, em princípio, a incidência da repetição em dobro.

Todavia, a aplicação da penalidade da repetição em dobro pressupõe a demonstração de má-fé do credor, elemento subjetivo que não se presume e deve ser comprovado de forma inequívoca.

No caso vertente, embora a ausência de comprovação da contratação regular configure falha na prestação do serviço, não há elementos probatórios suficientes para caracterizar a má-fé do banco réu, razão pela qual a restituição deve ocorrer de forma simples, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entendo
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem como, para d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025